Tribunal: TJDFT
Processo: 0724923-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO/ARREMATANTE. DANOS NO IMÓVEL APÓS ARREMATAÇÃO. PEDIDO AGRAVO ANALISADO EM OUTROS RECURSOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. O pleito trazido à apreciação já foi objeto de análise em outros agravos, assim, à luz dos princípios da unicidade recursal e segurança jurídica não cabe sua nova análise, pois foge a lógica processual, ainda que a matéria trate de incompetência absoluta do juízo.

2. Deve ser reconhecida a litigância de má-fé, uma vez que comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo, ao interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, a configurar conduta desleal por abuso de direito.

3. Agravo de instrumento não conhecido.